Tribunal: TJMT
Processo: 1015267-51.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015267-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIAMY ZWICK - CPF: 025.659.521-63 (ADVOGADO), RICARDO FIEDLER - CPF: 862.470.341-72 (AGRAVANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), S. F. (AGRAVADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER - CPF: 842.788.111-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA – DECISÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE – FIXAÇÃO – AUSENTES REQUISITOS PARA

MODIFICAÇÃO DA LIMINAR – AGUARDAR DECISÃO MERITÓRIA. Recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do 1° Vogal, vencida a relatora. Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho.

Estando, na fase de concessão de liminar, em jurisdição de cognição sumária e não exauriente, que o magistrado de piso, levando em consideração as provas dos autos fixou ao alimentos provisórios dentro da necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, deve a decisão ser mantida incólume e que, depois de regular instrução, poderá ser ou não revista quando do julgamento do mérito da ação proposta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R.F. visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Alimentos
ajuizada por
S.F., representada por sua genitora H.M.C.S.F.,
a qual
arbitrou os alimentos provisórios em 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente.

Inconformado, a
ssevera o agravante que
tem mais uma filha, hoje com 19 anos de idade, a qual paga a faculdade no valor mensal de R$ 702,02, tendo que fazer acordo pelo atraso de pagamento.

Alega que
arca com a despesa da escolar da agravada, no valor mensal de R$ 842,50, conforme acordo de pagamento de mensalidades atrasadas, com cheque pré-datado e emprestado pelos avós paternos, além do plano de saúde da mãe da agravada, no valor mensal de R$ 564,27.

Aduz que sua empresa passa por situação financeira muito difícil, respondendo por ação de execução (código 719482), em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e ação de cobrança (código 794893), em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, bem como suas contas bancárias encontram-se com saldo negativo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada para reduzir o valor dos alimentos provisionais para um salário mínimo, em observância aos princípios da proporcionalidade e igualdade.

A liminar postulada foi deferida parcialmente para reduzir os alimentos provisórios em um salário mínimo e meio (ID
19453511
).

As informações foram prestadas (ID
20304987
).

Contraminuta (ID
23504029
), pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Leonir Colombo
, opina pelo parcial provimento do agravo a fim de que os alimentos sejam reduzidos para um salário mínimo e meio (ID
36509484
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
H.M.C.S.F. e sua filha S.F.,
ajuizou a

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Alimentos
em face de
R.F.,
aduzindo que contraiu núpcias com o requerido em 2007, sob o regime da comunhão universal de bens e desta união adveio a única filha do casal, de 10 anos, sendo que a vida conjugal tornou-se insustentável em 2018, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o processo, a magistrada
Dra. Claudia Beatriz Schmidt,
arbitrou alimentos provisórios em 3,5 (três salários mínimos e meio), nos termos já relatados.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que sejam reduzidos os alimentos provisionais para um salário minimo.

Pois bem
.

É cediço que
a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, segundo o princípio contido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil em vigor,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”.

É induvidoso que a necessidade deu sua filha, de 10 (dez) anos de idade, é presumida e própria da faixa etária, conforme demonstram as despesas com escola, material escolar, dentista, alimentação, vestuário e atividades extracurriculares trazidas aos autos (ID 18904966).

Por outro lado, genitor/agravante, empresário de transporte rodoviário de cargas, trouxe aos autos documentos que demonstram estar passando por dificuldades financeiras, conforme documentos de ID
18894998, 18898958, 18898962, 18899993, 1890466, 18901455, 18901464, 18902451 e 18902490
.

Desse modo, a pretendida redução dos alimentos provisórios deve ser atendida, ainda que parcialmente, nesta fase de cognição sumária.

Ademais, com o avançar da instrução, se terá melhores condições para verificar a situação dos envolvidos na relação alimentar.

Diante disso, em se tratando de alimentos provisionais, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos provisionais não preclui e nem faz coisa julgada material.

Desta feita, diante do conjunto probatório,
a verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1º, do CC), sem ignorar que a genitora também tem o dever de sustento da prole, portanto,
entendo que merece reforma a decisão monocrática para fixar os alimentos provisórios em um salário mínimo e meio, importância condizente com as necessidades da alimentada e dos recursos do agravante, ao menos nesta fase inicial de cognição.

Nesse sentido também é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
As possibilidades do alimentante, ao que tudo indica, não são as melhores no momento. Sobre isso, infere-se dos documentos acostados, especialmente nos IDs 18894998, 18898958, 18898962, 18899993, 1890466, 18901455, 18901464, 18902451 e 18902490, que, embora exerça atividade empresarial de transporte rodoviário de cargas (Ricardo Fiedler EPP), está passando por momento de dificuldade financeira, o que evidencia a mitigação das suas possibilidades.

À vista disso, portanto, tenho que a redução dos alimentos originariamente fixados deve operar apenas parcialmente, de forma que sejam reduzidos a u m salário mínimo e meio, cujo valor, ao menos nesta sede de cognição sumária, parece ser o mais adequado e proporcional à situação evidenciada nos autos. É neste aspecto, portanto, que entendo seja parcialmente provido o recurso.”
(ID 36509484)

Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, para se atender ao binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão singular para fixar os alimentos em um salário mínimo e meio, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso para fixar os alimentos provisórios em um salário mínimo e meio.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Voto do 1º Vogal.

Eminentes pares.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento da eminente relatora que, fazendo suas razões de decidir, reduziu o valor da pensão alimentícia outorgada em favor do menor agravado.

Atento a sustentação oral, reafirmando e confiando na boa fé da advogada, em verdade, o agravante não é mero transportador. Ao contrário, possui empresa de locação de máquinas agrícolas e até fornece mão de obra, quando necessária.

De outro lado, deve ser prestigiado, no caso concreto, as razões do magistrado que, integrante daquela cidade, tem condições de melhor aquilatar os aspectos fáticos pelos quais chegou a tal entendimento e, especial, sua condição de empresário. Assim, ao meu ver, para esta fase inicial que não exige certeza absoluta e sim plausibilidade em face da situação existente, não está a violar o § 1º, do artigo 1.694 do CC e, de conseqüência, não vejo como reduzir esta verba alimentar, crucial para manutenção da criança.

Desta forma, entendo que, em face das contrarrazões apresentadas, para o caso em comento, a decisão deve ser mantida até que, na quanto do julgamento meritório, a situação seja definitivamente decidida, levando em consideração a instrução que, certamente ocorrerá. Assim, num juízo de cognição sumária e não exaustivo, ao meu viso, o arbitramento feito esta dentro da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado até que, posteriormente, o magistrado, com outras provas, possa outorgar a tutela meritória definitiva.

Com estes argumentos, pedindo vênia a eminente Relatora, conheço do agravo, negando-lhe provimento.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020